Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708492-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, CENTRO CLINICO SAMAMBAIA LTDA APELADO: CENTRO CLINICO SAMAMBAIA LTDA, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, manejada por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA e recurso adesivo interposto pelo CENTRO CLINICO SAMAMBAIA LTDA contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos da presente ação de cobrança proposta por CENTRO CLINICO SAMAMBAIA, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o HOSPITAL BOM SAMARITANO ao pagamento dos serviços prestados pela parte autora, acrescidos das penalidades contratuais dos consectários legais da mora. Eis o teor do dispositivo da sentença (ID. 43365304, p. 04): “(...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 168.142,20 [cento e sessenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e vinte centavos], já com a inclusão da multa de 10%, corrigido monetariamente conforme INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do ajuizamento da demanda. Na ação, em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. (...)” Em suas razões recursais (ID. 43365308, p. 01-09), o primeiro apelante HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA argumenta, em síntese, que: a) está passando por dificuldades financeiras em decorrência da pandemia do COVID-19 e é ré em mais de 260 processos na esfera cível do DF (p. 02-05); b) parte dos valores exigidos na inicial já foram pagos e que a dívida gira em torno de R$ 168.142,20 (cento e sessenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e vinte centavos), devendo ser excluídos os juros, correção monetária e multa (p. 05); c) além dos valores já pagos – os quais foram reconhecidos pelo próprio apelado – verificou-se a cobrança de valores sem o extrato da fatura, sendo inviável a sua apuração e, por isso, devem ser desconsiderados (p. 07-08). Pede o deferimento da gratuidade da justiça e, no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a sentença e retirar da cobrança do valor de R$ 9.182,80 (nove mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos), que foi declarado pelo Apelado como recebido, bem como o valor de R$ 30.550,00 (trinta mil, quinhentos e cinquenta reais), referente as faturas não apresentadas (p. 09). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida CENTRO CLINICO SAMAMBAIA, momento em que pugnou pela manutenção da sentença e pelo indeferimento da gratuidade da justiça (ID. 43365312). Na mesma oportunidade, apresentou apelação adesiva, aduzindo, em resumo (ID. 43365313, p. 01-08), que: a) a sentença não se manifestou quanto ao pedido de rescisão do contrato firmado entre as partes, em violação ao princípio da congruência (p. 05-06); b) a sentença julgou procedente a ação, mas o valor da condenação “não corresponde ao valor pedido pela parte autora e sim do postulado pelo réu em sede de contestação” (p. 06-07). Requereu o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, bem como para condenar a ré no valor correto da condenação, que, no seu entender, é de R$ 182.540,17 (p. 08). Preparo realizado (IDs. 43365314 e 43365315). Regularmente intimado, o apelado HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA não apresentou resposta (ID. 47369475). Em decisão inicial nesta instancia, entendi que a hipossuficiência alegada pelo apelante HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA não restou comprovada e, por isso, indeferi a gratuidade da justiça, determinando-se o recolhimento das custas no prazo de cinco dias (ID. 47816547), o que não ocorreu, conforme certidão acostada no ID. 48811269. Assim, diante da ausência de preparo recursal, o recurso de apelação do recorrente HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA deve ser reconhecido como deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, até porque, como já dito, o comando judicial retro já tinha advertido a a recorrente quanto a eventual deserção no caso de não atendimento. Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Apelação da recorrente HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, em face da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. Em decorrência da relação de subordinação do recurso interposto pelo também apelante CENTRO CLINICO SAMAMBAIA com a apelação apresentada, DEIXO TAMBÉM DE CONHECER do recurso adesivo por ele apresentado (art. 997, §2o, III, do CPC). Preclusa esta decisão, certifique-se o transito em julgado e, em seguida, dê-se baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora